Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CHEQUES NOMINAIS. TÍTULOS SEM LIQUIDEZ, CERTEZA OU EXIGIBILIDADE. FRAUDE E ILEGITIMIDADE NA EMISSÃO. EXECUÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a nulidade e inexigibilidade das cártulas de cheques emitidas pelo ex-síndico do condomínio embargante, no valor total de R$ 127.744,22, e que aparelhavam a execução no 0706162-19.2024.8.07.0014. O apelante defende a legitimidade das cártulas, questiona o indeferimento de produção de provas, a suposta desconsideração da natureza cambiária dos títulos e requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade dos cheques e reabertura da instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo suposto indeferimento de provas requeridas; (iii) examinar a validade e a exigibilidade das cártulas de cheque à luz dos princípios cambiários; e (iv) apurar se houve vício de forma ou de causa na emissão dos cheques que comprometa sua força executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo conferido ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o chamado efeito ope legis, e que somente é afastado nas hipóteses expressas nos incisos I a VI do artigo 1.012 do CPC, o que não se enquadra ao caso concreto. 3.1. Ante a falta de interesse recursal, não se conhece do recurso nessa parte.
4. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. Os cheques não possuem força executiva por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da comprovada inexistência de relação jurídica válida entre o condomínio emitente e o beneficiário das cártulas.
6. Os títulos foram emitidos por ex-síndico que já havia renunciado ao cargo, sem qualquer autorização ou contraprestação demonstrada, contrariando os arts. 783 do CPC, 1o e 2o da Lei do Cheque (Lei no 7.357/85), e 104, 166, II e 187 do Código Civil.
7. A não circulação dos cheques nominativos permite a discussão da causa debendi, afastando os efeitos da autonomia e abstração típicos dos títulos de crédito, conforme jurisprudência reiterada do TJDFT.
8. O conjunto probatório, composto por confissões do ex-síndico, relatório de auditoria, investigação policial e ausência de documentação comprobatória da dívida, evidencia fraude e desvio de finalidade na emissão das cártulas, tornando a execução manifestamente indevida.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apelação possui efeito suspensivo legal (ope legis), motivo pelo qual não há interesse recursal da parte que postula a sua concessão nas razões de apelação."; "2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador aprecia o mérito com base em acervo probatório suficiente e indeferimento de provas desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC."; "3. Cheques emitidos por ex-síndico sem poderes e sem causa legítima, com indícios de fraude e abuso de direito, não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo inexigíveis judicialmente e inviabilizando, por conseguinte, sua cobrança por via executiva."; "4. Ausente a circulação das cártulas de cheques e permanecendo os títulos com o beneficiário original, é admissível a discussão sobre a causa subjacente à emissão (causa debendi).".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único, 373, II, 783 e 803, I, e 1.012, §1o; CC, arts. 104, 166, II, e 187; Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 1o, VI, e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.796.914, 8a Turma Cível, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 05.12.2023, DJe 22.01.2024 ; TJDFT, Acórdão 1889000, 4a Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique, j. 04.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, Acórdão 1839218, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 26.03.2024, DJe 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1426093, 5a Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 25.05.2022, DJe 06.06.2022;TJDFT, Acórdão 1210231, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 16.10.2019, DJe 30.10.2019.